Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703426-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: WAGNER PINTO DA ROCHA, JOSÉ JAILSON DE SOUSA, EVANDRO GUIMARAES DE ARAUJO, ANDRE LUIZ SIMPLICIO, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração (ID. 48159054). Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES